Tribunal: STF
Processo: Rcl 88193
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por KC TECNOLOGIA, SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E DE INTERNET, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000999-50.2023.5.02.0065.



    A reclamante sustenta que “a sentença proferida pela 65ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP reconheceu o vínculo empregatício e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, mesmo diante de nítido contrato comercial firmado entre as partes por meio do qual o contratado prestava serviços às Requeridas através de pessoa jurídica” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o feito se encontra em fase de execução e em nenhum momento, durante todas as instâncias inferiores, a autoridade da Corte Suprema foi preservada, o que leva à necessária propositura desta Reclamação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o ato judicial impugnado, consubstanciado na decisão pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, deixou de observar a Tese n. 725 fixada pelo C. STF, com Repercussão Geral reconhecida no RE n. 958.252, bem como a imprescindível suspensão do feito ante o Tema 1.389, com Repercussão Geral reconhecida no ARE nº 1.532.603” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 4):



    “No julgamento do RR (...), o Tribunal Superior do Trabalho, em sua composição plena, fixou a seguinte tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 144:



    ‘A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, sempre que se revestir de natureza interlocutória, é irrecorrível de imediato, à luz do disposto no art. 893, §1º, da CLT.’



    Assim, estando a decisão regional em consonância com a diretriz firmada no mencionado incidente de recursos repetitivos, de caráter vinculante (...), incabível o recurso de revista, nos termos do art. 1º-A da Instrução Normativa n. 40/2016 do C. TST. 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista, por incabível. 



    (...)



    Como o regional não conheceu do agravo de petição interposto, as matérias nele deduzidas não foram examinadas pelo acórdão regional, de forma que incide a Súmula 297, do TST, ante a ausência do necessário prequestionamento. 



    (...)



    DENEGO seguimento.”



    Argumenta que “em 14/04/2025, em decisão proferida no ARE 1532603, o Excelentíssimo Ministro GILMAR MENDES determinou novamente a suspensão de todos os processos sobre pejotização, inclusive os que estiverem em execução, até julgamento definitivo do Tema 1.389 com Repercussão Geral reconhecida” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes (19.06.2024) e em observância ao que dispõe o art. 1.035, § 5º,  ”reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    Sendo assim, a determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR não alcança decisões judiciais transitadas em julgado como a espécie, pelo que não verifico violação ao precedente invocado. 



    Desse modo, constato que a decisão reclamada não viola o procedente indicado como paradigma, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente